Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703960-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA REQUERIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MOZART DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo a apelação interposta pela ré, ora requerente, contra sentença proferida nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para que a Ré inicie de imediato os reparos necessários nas fachadas de vidro do condomínio, de modo a revisar e corrigir as cortinas de vidro, bem como substituir os calços de madeira por calços de borracha dos gradis; substituindo a fixação das peças com parafusos de aço inoxidável. JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o réu na obrigação de fazer consistente na realização das obras de reparos na fachada de vidro do condomínio e na cortina de vidro, substituindo os calços de madeira por calços de borracha e fazendo a fixação das peças com parafusos de aço inoxidável. Em caso de descumprimento da obrigação de fazer, fixo as perdas e danos no importe de R$ 223.903,50 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e três reais e cinquenta centavos). (...)” A ré/apelante alega, em síntese, que: 1) a tutela de urgência foi concedida na sentença, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao apelo (CPC/2015 1.012 § 1o V); 2) a discussão acerca da responsabilidade da ré/apelante quanto aos reparos ainda não se encerrou; 3) a tutela é irreversível, o que impede a sua concessão (CPC/2015 300 § 3o), pois, na hipótese de reforma da sentença, a ré/apelante estará impossibilitada de desfazer os serviços executados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Sem razão, inicialmente, a ré/apelante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente apelo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da sentença, os vícios de construção e de execução relacionados pelo condomínio autor, ora apelado, estão respaldados em laudo técnico. Além disso, há iminente risco de dano inverso ao condomínio autor, pois as falhas apontadas no laudo de vistoria colocam a vida dos moradores e transeuntes em perigo, já que os vidros podem se soltar/quebrar e cair de altura considerável (prédio de 15 andares), o que justifica a urgência dos reparos. Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da tutela, uma vez que “(...) a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença. (...)” (REsp 1893387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator